Tribunal: STF
Processo: RHC 129993
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO DA DATA DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO ADVOGADO DO RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA E ART. 192, § 2°, DO RISTF. NULIDADE DECLARADA.



    I – Havendo no recurso ordinário pedido expresso de comunicação da data de julgamento, a falta de cientificação do advogado é causa de nulidade, ante a jurisprudência da Corte e o disposto no art. 192, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II – Embargos acolhidos, com determinação de novo julgamento.